Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-59.2023.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800146-59.2023.8.14.0091

RECORRENTE: JESUEL MARCELINO PIRES BARROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800146-59.2023.8.14.0091

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JESUEL MARCELINO PIRES BARROS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de ter estendido arame de um poste a outro sobre via pública, no período noturno, em altura apta a atingir motociclistas, causando a queda e ferimentos leves em casal e criança de 5 anos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como elementos aptos a indicar a ocorrência de dolo eventual, de modo a justificar a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º), sem exauriente valoração probatória.

4.

A competência para apreciar definitivamente as provas e dirimir dúvidas quanto à ocorrência de dolo eventual ou culpa consciente é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”).

5.

Nos autos, a materialidade está comprovada por laudos periciais, termos de apreensão e depoimentos colhidos em sede policial e judicial; a autoria é indicada por confissão do acusado e por testemunhos que confirmam a instalação do arame em via pública, em altura capaz de causar lesões graves ou morte a motociclistas.

6.

As circunstâncias narradas — colocação de obstáculo invisível em via pública, no período noturno, e na altura do pescoço de motociclistas — indicam, em tese, a assunção do risco de produzir o resultado morte, caracterizando dolo eventual.

7.

Eventuais dúvidas ou contradições probatórias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à tipificação ou modalidade do dolo.

2.

Havendo elementos que indiquem, em tese, dolo eventual na prática de homicídio qualificado tentado, a apreciação definitiva compete ao Tribunal do Júri.

3.

Presente os requisitos do art. 413 do CPP, orienta a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, e 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STF, RHC 107.585/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 27.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800146-59.2023.8.14.0091

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JESUEL MARCELINO PIRES BARROS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JESUEL MARCELINO PIRES BARROS
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Consta da peça acusatória que, no dia 07/02/2023, pelo período noturno, na cidade de Salvaterra, o réu tentou matar, por dolo eventual e motivo fútil, Edil Marcos Silva de Souza, Laize Costa de Vasconcelos e o filho do casal, de 5 (cinco) anos. O denunciado amarrou um arame de um poste a outro, atravessando a PA/154, em frente à UEPA, naquele município, bloqueando a via. O local estava escuro e o arame, de fina espessura, não era visível. Os ofendidos, que trafegavam de motocicleta, colidiram com o obstáculo e caíram, sem fatalidades devido à baixa velocidade. Em interrogatório, o acusado confessou que posicionou o arame na altura do pescoço para derrubar motociclistas e acabar com o barulho que o incomodava.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o acusado para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática delito anteriormente mencionado, ou seja, homicídio qualificado tentado.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso pleiteando sua absolvição sumário e consequente impronúncia por não comprovação de que tenha agido com dolo direto e/ou eventual.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do órgão em questão, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, firmou-se jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito resta demonstrada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito das vítimas Edil Marcos Silva de Souza e Laize Costa de Vasconcelos, termo de exibição e apreensão de objeto, pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria das condutas delituosas em apuração, esta acha-se também demonstradas pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em juízo, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente nos eventos criminosos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 –
DA IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO E/OU EVENTUAL

O recorrente pugna pela sua impronúncia, pois entende que o Órgão acusador não conseguiu reunir provas suficientes de que tenha agido com dolo eventual, mesmo constando dos autos que este amarrou um arrame de fino espessura num poste a outra atravessando a Rodovia PA/154, no município de Salvaterra, no período noturno, para atingir o pescoço de alguém, com o intuito de derrubar quem passasse pelo local e acabar com o barulho das motocicletas que o deixavam irritado, requerendo assim a absolvição, haja vista a inexistência do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos de tentativa do homicídio contra o casal Edil Marcos Silva de Souza e Laize Costa de Vasconcelos e de seu filho de 5 (cinco) anos de Idade, apontam para o recorrente, contudo, postula pela sua absolvição e consequente impronúncia, sob o argumento de que não restou configurado o dolo eventual no cometimento dos ilícitos em questão, sustentando em abono dessa pretensão que na ocasião do acidente das vítimas não queria ofender a integridade física de ninguém e que somente fez o que fez por indignação em relação ao número de motocicletas que trafegavam pelo local em alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores da região, além do que os ofendidos estavam no momento sem capacetes e com número de ocupantes do veículo excedido, dando a entender que estes se colocaram em risco, ou seja, à mercê de um acidente fatal, salientando por fim que o arrame que esticou de um lado e outra da pista não era farpado o que demonstra a ausência do querer provocar lesões e que a sua afirmação de que desejaria “sangue”, não pode ser interpretada de forma literal, especialmente, por que na ocasião, encontrava-se sob efeito de bebida alcoólica, circunstância que comprometeu seu discernimento no momento que proferiu tais palavras. Afirma que não tentou matar as vítimas, reputando por fim que tal conduta não foi dolosa, devendo ser absolvido.

Destarte, a questão posta nestes autos, gira em torno da distinção entre dolo eventual e culpa consciente, não se podendo olvidar que em ambos os institutos o agente prevê a ocorrência do resultado lesivo no caso, a morte, devendo ser esclarecido também, que na primeira hipótese ele aceita essa consequência, ao passo que na segunda, ele não a admite, ao contrário, acredita piamente que sua conduta não acarretará tal resultado, daí por que a tipificação do fato na modalidade de dolo eventual exige a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente.

Sobre essa questão destaco a seguinte doutrina:

“(...)(...) Existe um denominador comum entre o dolo eventual e a culpa consciente: a previsão do resultado ilícito. É certo, todavia, que
no dolo eventual
o agente presta anuência, concorda com o advento do resultado, preferindo arriscar-se a produzi-lo a renunciar à ação
. Ao contrário,
na culpa consciente
, o agente afasta ou repele, embora inconsideradamente, a hipótese de superveniência do evento, e empreende a ação na esperança de que esse evento não venha a ocorrer – prevê o resultado como possível, mas não o aceita, nem o consente
. Vê-se, pois, que o critério decisivo se encontra na atitude emocional do sujeito: sempre que
ao realizar a ação conte com a possibilidade de realizar o tipo de injusto, será dolo eventual; se, por outro lado, confia que o tipo não vai se perfazer, haverá culpa consciente
. O ponto nodal em matéria de dolo assenta no fato de que sempre há uma vontade de lesar determinado bem jurídico.
Para afirmar-se a existência de dolo eventual, é necessário que o autor tenha consciência de que com sua conduta pode efetivamente lesar ou pôr em perigo um bem jurídico e que atue com indiferença diante de tal possibilidade, de modo que implique aceitação desse resultado.
Para se
caracterizar a indiferença, não basta a mera decisão sobre a diretriz a ser seguida, mas é preciso que o autor tenha a consciência de que sua forma de agir vai no sentido da possibilidade concreta de lesão ou colocação em perigo do bem jurídico
. (LUIZ REGIS PRADO. In Comentários ao Código Penal. 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 138-139). (negritos meus)

Cabe ressaltar, que o recorrente alude durante seu interrogatório na fase policial, que no dia dos fatos realmente amarrou um fio de um lado para o outra da Rodovia PA-154, com a intenção de derrubar um motoqueiro, confessando que atou a corda em uma altura considerável, a qual poderia atingir o pescoço de algum motociclista, e que na ocasião estava com raiva do barulho que faziam no local e que estava sob efeito de álcool, sendo contido por populares até a chegada da polícia.

As testemunhas Luciano Souza Oliveira, João de Deus da Silva Bastos Junior e Kleber Ribeiro Brito (policiais Militares), ouvidas somente na esfera policial, afirmaram que no dia do fato criminoso, foram acionados por populares e se dirigiram até a PA-154, local da ocorrência, efetuando a prisão do nacional Jesuel Barros, o qual teria amarrado um cabo no poste ao lado da referida PA, tendo puxado cabo na altura do peito para derrubar as motos que passavam pela estrada, ocasião em que foi atingido um casal com seu filho de 5 (cinco) anos que transitavam pelo local e, após o fato, populares seguram o suspeito e acionaram a Polícia Militar.

As vítimas Edil Marcos Silva de Souza e Laize Costa de Vasconcelos, afirmaram que estavam em uma motocicleta na PA-154, no sentido Salvaterra para o Porto da Balsa, e com eles vinha ainda um menor de 5 (cinco) anos, filho do casal, e que na ocasião caíram do referido veículo devido um arame que estava amarrado de um lado a outro da rodovia, sendo que os mesmos sofreram pequenos ferimentos, não havendo um maior desastre devido a baixa velocidade da motocicleta.

Tais indícios sustentam que ele estava em tese, tomado pela raiva, ao estender um arame de um lado a outra da rodovia PA-154, tentando infringir danos a qualquer motociclista que passasse pelo local, portanto há elementos de convicção que apontam que pelo menos assumiu o risco de produzir o resultado morte, haja vista as ações tomadas antes e no momento do acidente por ele provocado.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito elementos mínimos de convicção, indicando que o recorrente com atitudes imprudentes e inconsequentes, tentou resolver a questão que achava ser legítima, no tocante ao barulho excessivo e o perigo das motocicletas ao transitarem em alta velocidade pela localidade em que morava, ensejando a possível morte das vítimas ao norte mencionadas, circunstâncias essas que permitem apontar a princípio, para a ocorrência do dolo eventual.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram o acidente provocado pelo recorrente, permitiu a submissão deste a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição e a consequente impronúncia na primeira fase só pode ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, colaciono as seguintes jurisprudências.

Recurso em Sentido Estrito – Crime de homicídio duplamente qualificado – Desclassificação para homicídio culposo, tendo em vista a ausência de dolo - Recurso ministerial objetivando reforma para reconhecer o dolo eventual e julgamento perante o Tribunal do Juri – Possibilidade –
Dolo eventual que deverá ser analisado através das circunstâncias de fato e não da mente do autor – Precedentes do STJ - Condutas anteriores à fatalidade que demonstram assentimento do réu ao resultado criminoso – Provas em vídeo, fotos e testemunhas a indicar o dolo eventual – Competência natural do Tribunal do Juri para decidir a questão
- Prevalência do princípio in dubio pro societate - Presentes os requisitos do art. 413 do CPP – Recurso provido. (TJ-SP - RSE: 00018048620168260084 SP 0001804-86.2016 .8.26.0084, Relator.: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 27/09/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022)

Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Decisão contrária à prova dos autos. Opção por uma das versões. Soberania do júri popular. Dolo eventual. Desclassificação para homicídio culposo. Impossibilidade. Crime preterdoloso ou culpa inconsciente. Não ocorrência. Qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Compatibilidade com dolo eventual. Manutenção da qualificadora. Inviabilidade quando o acolhimento for consonante à prova dos autos ou conciliável com outra circunstância do crime. Dosimetria. Adequação. Circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo. Regime mantido no inicialmente fechado. Detração da pena. Interpretação do art. 387, § 2º, do CPP. Competência do juízo da condenação quando implicar modificação do regime. 1. A decisão do Júri só comporta anulação quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, situação não verificada se dos autos emergem duas versões possíveis para os fatos e a opção acolhida pelos jurados mostra-se coerente com aquela que possuir maior prestígio probatório, sendo descabido ao Tribunal ad quem cassar a decisão sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos do Júri, consagrado constitucionalmente. 2.
Inviável a desclassificação do crime doloso para o tipo culposo quando se encontram nos autos suficientes elementos a evidenciam o dolo eventual, verificando-se que o apelante, com o desenrolar de suas ações, além de criar o risco para atingir o bem jurídico, maximizou conscientemente o perigo criado, tornando o resultado típico mais do que possível, provável, o que se constata no fato de ele se apossar de pedras com intenção deliberada de arremessar contra caminhões que trafegassem pela rodovia, tal qual ocorrido quando cruzou com o veículo da vítima e atirou uma pedra em sua direção, quebrando o para-brisa e atingindo fatalmente sua cabeça.
A pena-base deve buscar um patamar proporcional à ação delitiva e à justa resposta do Estado à violação da norma penal, devendo ser fixada acima do mínimo cominado para o crime se as circunstâncias judiciais são majoritariamente desfavoráveis. 3. Inexiste incompatibilidade, a princípio, entre o dolo eventual e as qualificadoras do homicídio, se existem indícios de que o agente, embora não quisesse o resultado, ao aceitá-lo, fê-lo de forma a admitir-se que tenha empregado recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. A exclusão das qualificadoras do delito só é permitida quando estiverem em dissonância com os elementos probatórios constantes nos autos. 5. Uma vez atendidos os requisitos constates do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal, sendo a pena superior a oito anos, o regime de cumprimento da pena deve ser o inicialmente fechado. 6. A aplicação da detração pelo juízo de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do CPP, só terá lugar quando a pena implicar modificação do regime prisional. (TJ-RO - APL: 00009684620208220000 RO 0000968-46.2020 .822.0000, Data de Julgamento: 15/07/2021, Data de Publicação: 20/08/2021)

De todo modo, não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal. A esse respeito há precedentes, conforme se vê:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO. (CP, ART. 121)). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O art. 413, §1º, DO Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico penais que lhe deram origem, não configurando excesso de linguagem a descrição, de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal. (Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.) 2. In casu, a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso em sentido estrito, sendo certo que o
relator
do acórdão, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93 da CF), ao incluir a qualificadora de motivo fútil, limitou-se a afirmar que o homicídio fora antecedido de um pequeno desentendimento ocorrido durante partida de futebol. 3. Deveras, a competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 97.230/RN,
Relator
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 17/11/2009; HC 103.569/CE,
Relator
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 98.171/SE,
Relator
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 23/11/2010; HC 96.267/SP,
Relator
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 8/9/2009. 4. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 107.585/MG – Rel. Min. Luiz Fux – un. - 1ª Turma – j. 27.9.2011)

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do “decisum” combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025